Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DESTE. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV.

Considerando que o v. acórdão que ora se executa reconheceu a legitimidade do Distrito Federal em razão de sua responsabilidade subsidiária, ou seja, no caso de o IPREV/DF faltar, bem assim, o que dispõe o §2.o do art. 4.o da Lei Complementar n.o 769/2008, no sentido de que “o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, além do fato de que a solidariedade não se presume, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV.